Tribunal: TJPA
Processo: 0002190-94.2014.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 61, ?F?, TODOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS ? PROVIMENTO.1. Absolvição ante a insuficiência probatória: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.3. Exclusão da condenação à indenização pelos danos morais: A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima. o que não ocorreu no presente caso.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
APELANTE: FLÁVIO MIRANDA NEVES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0002190-94.2014.8.14.0125

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71 C/C ARTIGO 61, ¿F¿, TODOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - PROVIMENTO.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
3.
Exclusão da condenação à indenização pelos danos morais:
A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima. o que não ocorreu no presente caso.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
APELANTE: FLÁVIO MIRANDA NEVES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0002190-94.2014.8.14.0125
RELATÓRIO

FLÁVIO MIRANDA NEVES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Narra a denúncia, que o denunciado abusou sexualmente das vítimas C. D. F. B., de 08 (oito) anos de idade e C. H. M. B., de 05 (cinco) anos de idade, aproveitando-se para tal, de sua condição de funcionário da fazenda da avó das crianças.

A vítima C. H. M. B. relata que, em data não precisa no IPL, o acusado costumava passear com as vítimas pela fazenda. Em algumas dessas oportunidades, o acusado levou o infante para o mato, passando a fazer sexo oral na vítima, chegando inclusive a lesionar o pênis desta.

A também vítima C. D. F. B., ressalta que o acusado, por várias vezes, levou para o mato, onde também passou a praticar sexo oral nela.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, c/c artigo 71 c/c artigo 61, ¿f¿, todos do CPB, à pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como arbitrou em R$ 50.000,00 os danos morais a ser ressarcido pelo réu em favos das vítimas.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como o descabimento da indenização pelos danos morais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Termo de Informação do Conselho Tutelar (fls. 08 - Apenso).

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pelas vítimas, que foram convictas a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado na esfera policial (fls. 14 do IPL), a vítima C. H. F. M., relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿Que reside no sitio de sua avô, juntamente com seu irmão C. D. F. B., e sua avô Hélia; Que nesse sitio trabalhava o Flavio, conhecido como UERÉ, que, o informante passeava com o mesmo pelo sitio e UERE levava para o mato onde pegava e chupava o ¿pinto¿ do informante; Que UERE pedia para o informante não contar nada para sua avó; Que o informante declara que viu UERE ¿chupando¿ o pinto de Seu irmão C. D. F. B., quando estavam no mato; que o informante certa vez ficou com o pinto machucado e mostrou para sua avó, e contou que foi UERÉ, foi embora e não trabalha mais no local [...]¿.

De igual modo foi a declaração da desta em Juízo:
¿[...] Que quando chegavam no mato o acusado brincava com o depoente e pedia para ver a pinta, dizendo que caso deixasse chupar, ele daria um carrinho; que foi uma única vez que isso aconteceu, que perguntavam se gostava de Flavio, respondeu que não, pois Flavio era ruim; que sente falta do de seu pai, que morreu; que não houve outro tipo de abuso [...]¿

A vítima C. D. F. B., declarou em Juízo (fls. 29):
¿Que o acusado lhe chamava várias vezes para ir ao mato e quando lá chegavam o acusado ficava nu e mandava o depoente também ficar; que o acusado chupava o depoente e mandava eles chuparem o pênis dele; Que acusado mandava o depoente lhe beijar de língua; que os abusos eram apenas sexo oral e beijos na boca; que o acusado mandou não contar os fatos para sua avó; que os abusos se repetiram muitas e muitas vezes, que não viu seu irmão ser abusado, mas o mesmo lhe contou que também sofria abusos pelo acusado e que também foram várias vezes que seu irmão sofreu tais abusos, que sua avó descobriu os abusos de que o pênis de seu irmão, após os abusos, ficou inchado e roxo, quando então o seu irmão contou o que estava acontecendo e o depoente também relatou os abusos que sofria¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas ZENI HÉLIA MENDES MOREIRA, avó das vítimas (12 - IPL e fls. 30 Instrução e Julgamento), AGEZIANE MENDES BRINGEL, mãe das vítimas (fls. 19 - IPL e 31- Instrução e Julgamento), a testemunha Jose Raimundo Barros da Costa, Conselheiro Tutelar (fls. 32)

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 217-A), circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade circunstâncias e consequências do crime
.

Eis que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não merecem reparos, vez que foram fundamentadas de forma idônea, encontrando-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, aplicando a pena-base em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistiram atenuantes e presente a circunstancia agravante de ter o apelante prevalecido das relações de coabitação para praticar os delitos (art. 61, II, ¿f¿, do CP), razão pela qual foi majorada a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, para cada crime, ficando a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena estatuída no artigo 71 do CP, frente a existência de vários crimes de estupro, praticados na forma da regra do crime continuado, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, restou aplicada apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada em 2/3, restando a pena em definitivo fixada em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado.

Portanto, o patamar alcançado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.

A defesa sustenta que a ocorrência do dano material e o valor da indenização não foram objeto de expresso debate durante a instrução processual, não sendo suficiente a legitimar tal condenação a circunstância de haver tal pedido na inicial ou ter sido acusado advertido quando da citação.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, em atenção ao inciso IV, Art. 387 do Código de Processo Penal, e considerando o abalo sofrido pelas vítimas, em especial ao trauma psicológico,
arbitrou os danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada uma das vítimas.

A reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal), garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima. Realmente, não pode o Juiz, no final do processo, tirar um número qualquer de sua consciência, causando surpresa à defesa, sob pena de rasgar o
due processo of law
.

In casu
, a análise dos autos revela que inexistem elementos probatórios suficientes e necessários à correta definição do
quantum
mínimo de reparação dos danos estabelecidos pelo Magistrado sentenciante, que apenas se limitou a fixar o valor indenizatório, sem, contudo, fazer referência a quaisquer provas dos autos, a partir das quais extraiu a informação para se alcançar o
quantum
arbitrado.

Nesse sentido:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 250, CAPUT, DO CPB (INCÊNDIO). NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESES RECHAÇADAS. RÉUS JULGADOS À REVELIA. TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Improcedente o pleito absolutório se a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos e harmônicos depoimentos das testemunhas, dentre elas, uma ocular do ilícito, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento dos réus como responsáveis por atear fogo no estabelecimento comercial da vítima, sendo tal depoimento sobejamente corroborado pelos demais elementos de prova. 2. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e requerido pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, excluindo da condenação, o quantum fixado para reparação dos danos decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Decisão unânime.
(2019.02405375-06, 205.333, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-17)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, excluindo de sua condenação, o valor fixado a título de reparação de danos, em relação às vítimas do processo.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA